Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702391-14.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO FRANCO DE AVELAR, ASSOCIACAO DOS PROP. COMP. COMPRADORES E AFINS DOS IMOVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMITROFE AO CONDOMINIO PARQUE DAS PAINEIRAS APELADO: CONDOMINIOS JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARCELO FRANCO DE AVELAR (requerido) e ASPRAC - ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS (terceira interessada) contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília (ID 30023773) que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais proposta por CONDOMÍNIO JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS em desfavor do requerido, julgou procedentes o pedido principal, nos seguintes termos do dispositivo sentencial, in verbis (ID 25531850 - Pág. 5): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a ré ao pagamento das parcelas discriminadas no ID 54522030, no valor total de R$ 19.320,00 (dezenove mil, trezentos e vinte reais), corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês, desde seus respectivos vencimentos até a data do efetivo pagamento, bem como de multa de 2% (dois por cento). Condeno, ainda, ao pagamento das parcelas vencidas e não pagas no curso da lide (art. 323, do CPC), acrescidas, também dos seus respectivos encargos. Extingo o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Face a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, no valor de 10% (dez por cento) da condenação, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (ID 30023773 dos presentes autos) O pedido inaugural da presente ação tem como base a cobrança da verba condominial, lastreada na relação jurídica entre as partes (causa de pedir). Ocorre que conforme informado pelo apelante, às suas razões de apelação de ID 30023794, foi proferida sentença pela I. 4a Vara Cível de Brasília, no âmbito da ação declaratória combinada com obrigação de não fazer no 0711731-45.2021.8.07.0001, cuja parte dispositiva ora reproduzo: “Forte nessas razões julgo PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR que os proprietários dos lotes 1 [inscrição GDF no 48877018], lote 3 [inscrição GDF no 4887700X], lote 5 [inscrição GDF no 48876992], lote 7 [inscrição GDF no 48876984], lote 9 [inscrição GDF no 48876976] e lote 11 [inscrição GDF no 48876968] são associados à ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS, COMPROMISÁRIOS COMPRADORES E AFINS DOS IMÓVEIS QUE FORMAM O SETOR COMERCIAL LIMÍTROFE AO CONDOMÍNIO PARQUE DAS PAINEIRAS – ASPRAC – e dela dependem exclusivamente, desde 12/04/2021, quanto ao zelo, cuidado, implementação de medidas e obras para o benefício comum dos proprietários e possuidores de lotes que compõe o Setor Comercial limítrofe ao Condomínio Parque das Paineiras. E ainda fixo o valor da causa em R$ 371.330,79. Recolham-se as custas complementares. Em face da sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% sobre o valor da causa conforme dispõe o art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente. Sentença proferida em atuação no Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau – NUPMETAS-1” (ID 101466255 da ação no 0711731-45.2021.8.07.0001) A referida ação, atualmente em trâmite na 4a Vara Cível de Brasília, envolve as mesmas partes, tendo como um dos requerentes MARCELO FRANCO DE AVELAR e como requerido o CONDOMÍNIO JARDIM E PARQUE DAS PAINEIRAS. Em verdade, o pedido de tal demanda comporta tanto a causa de pedir como o próprio pedido da ação cujo recurso se está a analisar, posto que o pedido de tal demanda é a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a determinação de que o condomínio, lá requerido, seja obstado de cobrar taxas e encargos daquele que é requerente àquele feito e requerido da apelação em ação de cobrança ora em análise. Aquela sentença foi objeto de recurso de apelação e, em 12/12/2021, o referido processo no 0711731-45.2021.8.07.0001 foi remetido ao segundo grau de jurisdição para o julgamento do referido apelo. Diante da clara prejudicialidade entre as demandas e o fato de que a relação jurídica entre as partes constitui a causa de pedir da presente demanda, mas o próprio objeto daquela ação declaratória, tenho, à princípio, que o julgamento do presente recurso deva aguardar a definição acerca da relação jurídica entre as partes, para que se possa prevenir decisões judiciais contraditórias. Nesse sentido, colaciono o teor do disposto ao artigo 313, inciso V, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil: “Art. 313. Suspende-se o processo: (...) V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Intimadas as partes acerca da eventual suspensão do presente feito, ambas se mantiveram inertes, conforme a certidão de ID 31264358 dos presentes autos. Nesse contexto, com fulcro no disposto no artigo 313, inciso V, alínea a, e § 4o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do feito pelo prazo máximo de 01 (um) ano, ou até julgamento da apelação cível 0711731-45.2021.8.07.0001, o que ocorrer primeiro, após o que deverão os presentes autos retornarem à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator